Tribunal: TJDFT
Processo: 0705591-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0705591-32.2020.8.07.0000 Paciente: LEANDRO AZEVEDO FERNANDES DECISÃO Trata-se de pedido de reanalise da decisão que indeferiu liminar em sede de habeas corpus impetrado em favor de LEANDRO AZEVEDO FERNANDES, tendo em vista a grave pandemia do Coronavírus – Corvid -19, bem como diante da recomendação do Conselho Nacional de Justiça de no 62, que sugere aos Tribunais e Magistrados com competência penal a reavaliação das prisões nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal (ID 15114635). Com efeito, cumpre registrar que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do Paciente, pela prática, em tese, do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, fora proferida em 24 de fevereiro de 2020 (ID 14874409), ou seja, em prazo inferior a 90(noventa) dias, nos termos como previstos no art. 316 do Código de Processo Penal e mencionado na Recomendação do CNJ, sendo certo que inexiste informações no sentido de que o Paciente encontra-se no grupo de risco do CORVID-19. Pelo exposto, indefiro o pedido de reconsideração de liminar, ressaltando que após a manifestação da Procuradoria de Justiça, a ação já se encontrará ápta para julgamento de mérito. Intime-se. Após, prossiga-se com a regular tramitação do feito. Brasília-DF, 19 de março de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator